Tribunal: TJDFT
Processo: 0722127-13.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722127-13.2023.8.07.0001 RECORRENTE: ZIRALDO DOS SANTOS RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO ANULATÓRIA E REPARATÓRIA. FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. OPERAÇÕES BANCÁRIAS EFETUADAS POR TERCEIROS. CONSUMAÇÃO DA FRAUDE. AUSÊNCA DE CAUTELA DO CORRENTISTA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. OPERAÇÕES FORA DO PADRÃO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 1. Na hipótese em que o autor alega na inicia que os prejuízos decorrem de falha na prestação dos serviços bancários, verifica-se a legitimidade da instituição financeira ré para figurar na demanda, pois a pertinência subjetiva da lide, caracterizada pelo vínculo jurídico que liga os sujeitos da ação à situação sub judice, foi demonstrada pela análise da pretensão deduzida na inicial. 2. A jurisprudência em torno da responsabilidade bancária por fraude que vitimam os correntistas tem variado bastante ao longo do tempo. Há sinais de que a jurisprudência caminha para adoção de critérios mais objetivos na classificação e até onde vai o risco da atividade, bem assim para estabelecer objetivamente o grau de participação da agência financeira. 3. Apenas as particularidades do caso concreto podem determinar a participação de cada qual dos interessados, de modo a se estabelecer a culpa concorrente. 4. Ocorrências em que a expressividade dos valores ilegalmente transacionados destoa da movimentação ordinariamente registrada, sem que a instituição adote medidas de segurança para confirmar a transação incomum, pesa em favor da pretensão indenizatória do correntista prejudicado. 5. Recursos conhecidos e não providos. O recorrente aponta violação ao artigo 14, § 3o, do Código de Defesa do Consumidor e ao enunciado 479 da Súmula do STJ, insurgindo-se contra o acolhimento parcial da sua pretensão deduzida em juízo, sustentando que deve ser aplicada a responsabilidade objetiva da instituição financeira no caso em exame por defeito na prestação do serviço, bem como que não restou comprovado, pela parte recorrida, que houve culpa exclusiva do consumidor no caso em exame. Invoca divergência jurisprudencial com julgados do TJRS e TJRJ. Pede que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL, OAB/DF 29.547 (ID Num. 60349561 - Pág. 1). Nas contrarrazões, a parte recorrida requer que as veiculações no órgão oficial sejam efetivadas em nome da sua patrona MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427 (ID Num. 60646710 - Pág. 1) II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 14, § 3o, do CDC, bem como quanto ao invocado dissídio pretoriano. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que no caso em exame há concorrência de culpas em igualdade de proporção. De modo que infirmar tal conclusão é providência que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável aos recursos especiais interpostos na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.331.289/MS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 28/8/2023). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange ao suposto malferimento ao enunciado 479 da Súmula do STJ, pois "Não é cabível recurso especial fundado em alegada violação a enunciado de súmula, para fins do art. 105, III, a, da Constituição Federal. Incidência, à espécie, da Súmula 518/STJ." (AgInt no AREsp n. 2.156.424/PR, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023). Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome do advogado ADAMIR DE AMORIM FIEL - OAB/DF 29.547. Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrida com este TJDFT, para veiculação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017